Tribunal: TJES
Processo: 5006928-14.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006928-14.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MICHAEL DE ALMEIDA NUNES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5006928-14.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: MICHAEL DE ALMEIDA NUNES

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

MICHAEL DE ALMEIDA NUNES

opôs embargos de declaração em razão do acórdão prolatado pela Egrégia 1ª Câmara Criminal, que
negou provimento ao agravo em execução por ele interposto
.

O embargante, em síntese, aponta a existência de
omissão capaz de ensejar efeitos modificativos.

Sem razão o recorrente.

O voto-condutor, apreciando todas as questões que
pudessem influir
no julgamento do agravo,

deixou claro não haver motivos que justifiquem a revogação da decisão de regressão cautelar de regime
.
Isso porque "é dever do cidadão comum manter o seu endereço atualizado nos órgãos oficiais" e "no caso de condenados em regime aberto este, dever ganha maior relevo, eis que o cumprimento da pena é baseado em sua autodisciplina."

Além disso, "não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial, é condição geral e obrigatória para o regime aberto, conforme determina o artigo 115, III da Lei de Execução Penal." Então, não atualizado o endereço, do qual o agravante se ausentou sem autorização,
não há razão para o reconhecimento de ilegalidade na regressão, especialmente porque ainda provisória, eis que a decisão foi tomada cautelarmente.

As alegações trazidas nos aclaratórios pretendem, unicamente, rediscutir o mérito do agravo, para o que, certamente, não se presta o recurso em exame.
A nulidade invocada, na qual insiste o embargante,
é, obviamente, afastada pelas razões de decidir estampadas no julgamento do agravo.

Sem mais delongas,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
As alegações trazidas nos aclaratórios pretendem, unicamente, rediscutir o mérito do agravo, para o que, certamente, não se presta o recurso em exame.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.